Tribunal: TJPA
Processo: 0808771-40.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808771-40.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CADA DESCONTO INDEVIDO, ATÉ O LIMITE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A decisão agravada deferiu a liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

II.
Verifico não estar demonstrado a probabilidade do direito, haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando o empréstimo junto ao banco.

III.
Por fim, quanto à multa diária, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, conforme muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, é sabido que a multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

IV.
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808771-40.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO CIFRA S.A
. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Moju nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais movida
JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS
.

A decisão agravada deferiu a liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Alega o agravante que a decisão foi incorreta, pois o Agravado teria anuído com todas as cláusulas do contrato entabulado, bem como teria ciência da cessão de crédito ocorrida entre Agravante e o Banco Itaú Consignado S.A, não podendo se opor à realização do negócio.

Além disso, defendeu que a multa fixada seria desnecessária e desarrazoada, podendo vir a gerar enriquecimento sem causa, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada.

No ID 1756722 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

No ID 2269731 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808771-40.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CIFRA S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado,
haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando o empréstimo junto ao banco.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Assim, sem nenhum comprovante que justifique os descontos, permanece o consumidor protegido, devendo estar suspensos os descontos até a resolução da lide.

Por fim, quanto
à
multa diária
, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, conforme muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, é sabido que a multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Vejamos o entendimento do STJ no precedente REsp 1354913 / TO:

“A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.”.

Desse modo, a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido não é desproporcional para um Banco de grande porte como o Agravante, sendo mais danoso ao autor manter os descontos até o final da ação.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente
Agravo
de Instrumento, para manter a decisão “
a quo”
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020